Tribunal: TJMT
Processo: 8011921-41.2015.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011921-41.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[C. W. COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME - CNPJ: 20.676.248/0001-84 (RECORRENTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), JULIO CESAR BORGES - CPF: 870.437.426-68 (RECORRIDO), JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES - CPF: 981.181.701-44 (RECORRIDO), ADILSON HUMBERTO SANTOS - CPF: 771.901.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8011921-41.2015.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Juliane Aparecida da Silva Lica Borges

Parte Recorrida(s):
C. W. COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/08/2022

Ordem na pauta: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD - IMPUGNAÇÃO À PENHORA PELA EXECUTADA – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – PRETENSÃO DE DESBLOQUEIO – DESVIRTUAMENTO DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA

-

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A executada, ora recorrente, pleiteia a reforma da sentença que rejeitou a impugnação à penhora, requerendo o desbloqueio do valor R$ 5.720,40 (cinco mil, setecentos e vinte reais e quarenta centavos) penhorado, fundamentando se tratar de conta poupança, de modo que a impenhorabilidade da quantia bloqueada deve ser reconhecida, com fundamento no art. 833, X, do CPC.

2.

O juízo
a quo
, ao negar o requerimento de desbloqueio da recorrente, argumentou que os documentos constantes nos autos indicavam desvirtuamento para utilização como se fosse conta corrente, com diversas movimentações, o que afastaria a característica de economia de valores.

3.

Destaco que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação da dívida executada e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835, I do CPC.

4.

No caso destes autos, a parte recorrente afirma que o valor bloqueado é proveniente de conta poupança, todavia nos extratos colacionados no id. 11983511 há movimentações como recebimento e transferências via PIX, saques e depósitos de valores e pagamento de boletos, relativos aos meses de março, abril, maio e maio de 2022.

5.

Nesse sentido, entendo que restou comprovado o desvirtuamento da poupança, mormente na reincidência e periodicidade nas movimentações

6.

Ressalto, portanto, que a decisão proferida pelo juízo de origem,
a priori
, encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que não há ilicitude do bloqueio quando a parte utiliza a conta poupança como se corrente fosse, desvirtuando a natureza que o legislador pretendeu preservar ao confeccionar a Lei n.o 11.382/2006.

7.

Portanto, se a executada, ora recorrente, não comprova que o valor sequestrado é oriundo de verbas impenhoráveis, ônus que lhe competia, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse mesmo sentido
é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - O devedor não indica bens, tampouco manifesta interesse no pagamento da dívida. É procedente o bloqueio judicial dos depósitos em conta-poupança utilizada como conta-corrente, por meio do Bacen Jud. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - É admitida a penhora de valor depositado em conta-poupança do devedor quando, diante da sua movimentação, verifica-se que está sendo utilizada como conta-corrente. IV - Agravo de instrumento desprovido (e-STJ, fl. 932). (STJ - AREsp: 1157370 DF 2017/0210494-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 05/10/2017)
Dessa forma, a decisão proferida não comporta reforma, diante das evidências trazidas aos autos, motivo pelo qual conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95

8.

E também dos tribunais pátrios:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013160-77.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDIRENE SANTOS SILVA COSTA Advogado (s): WESLEY ANDRADE SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado (s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, não subsiste quando limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), para não comprometer a subsistência da parte executada. Decisão mantida. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no. 8013160-77.2019.8.05.0000, sendo Agravante VALDIRENE SANTOS SILVA COSTA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2019. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça

(TJ-BA - AI: 80131607720198050000, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2020)

9.

Ademais, importante destacar que a presente execução tramita há sete anos, sem qualquer expropriação frutífera, mesmo após diversas tentativas, ressaltando que os executados foram devidamente citados e jamais apareceram nos autos sequer para oferecerem propostas de resolução e/ou pagamento da dívida executada.

10.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022